Tribunal: STF
Processo: ARE 805201
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.10.2012.



    O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas comarcas onde não há vara da Justiça Federal, os juízes estaduais são competentes para apreciar a execução fiscal da União e de suas autarquias ajuizadas contra devedores lá domiciliados. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.